Tribunal: TJSP
Processo: 0033882-51.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transferência
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Policial Militar – Transferência "ex officio" por conveniência do serviço – Sentença que denegou a segurança – Ausência de motivação do ato administrativo – A motivação é requisito essencial para a legalidade do ato administrativo de remoção, permitindo o controle de legalidade e evitando arbitrariedades – Justificativas genéricas apresentadas apenas nas

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Policial Militar – Transferência "ex officio" por conveniência do serviço – Sentença que denegou a segurança – Ausência de motivação do ato administrativo – A motivação é requisito essencial para a legalidade do ato administrativo de remoção, permitindo o controle de legalidade e evitando arbitrariedades – Justificativas genéricas apresentadas apenas nas informações da autoridade coatora que não se prestam a convalidar o vício original – Violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade – Precedentes desta Corte e desta C. Câmara – Sentença reformada – Segurança concedida – RECURSO PROVIDO.